Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-55.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE ARMA BRANCA E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. IMPRESSÕES DIGITAIS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma branca e uso de arma de fogo. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra das vítimas, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos, como a presença de impressões digitais do réu na face externa da porta esquerda do guarda-roupas da residência das vítimas, o relato de que os criminosos não usaram luvas e a ausência de justificativas para a presença do réu no local do crime. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II, V, VII e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.